Tribunal: TJMT
Processo: 1089915-23.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089915-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RUBIA PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.107.521-40 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO NA RESCISÃO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o ente público a restituir o valor de R$ 1.884,38, descontado na rescisão de contrato de professora temporária a título de "férias coletivas". A dedução ocorreu porque a servidora, que gozou 15 dias de recesso, não completou o período aquisitivo de 12 meses para ter direito às férias integrais de 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do desconto, na rescisão contratual, dos 15 dias de férias coletivas gozados por professor temporário que não completou o período aquisitivo de 12 meses, necessário para o direito integral aos 45 dias de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os professores contratados em caráter temporário tenham direito a 45 dias de férias anuais (LC nº 50/1998 e IRDR Tema 4/TJMT), a aquisição integral desse direito está condicionada ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

4. O servidor que usufrui 15 dias de férias coletivas e tem o contrato rescindido antes de completar 12 meses de serviço faz jus apenas à indenização proporcional aos 30 dias restantes. O desconto na rescisão, portanto, constitui um ajuste contábil legítimo para evitar o enriquecimento ilícito do servidor, conforme precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito a 45 dias de férias anuais, mas a aquisição do direito integral está condicionada ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. É legítimo o desconto, no termo de rescisão, do período de férias coletivas já usufruído e remunerado quando o contrato temporário do professor é encerrado antes de completado o período aquisitivo, tratando-se de ajuste contábil para evitar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Decreto Estadual nº 656/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 4, N.U. 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma Recursal do TJMT, N.U. 1010344-89.2024.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28/08/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U. 1012616-58.2024.8.11.0004, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1089915-23.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: RUBIA PATRICIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RUBIA PATRICIA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação e tem direito a 45 dias de férias anuais; b) em dezembro de 2023, sofreu um desconto indevido em seus vencimentos, sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS", no valor total de R$ 3.893,50; c) o desconto foi realizado sem sua anuência, violando seu direito à remuneração integral. Requereu: a) a restituição do valor descontado, com juros e correção monetária; b) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a autora, na qualidade de professora, faz jus a 45 dias de férias, conforme a Lei Complementar nº 50/1998; b) os holerites juntados aos autos comprovam o desconto no valor de R$ 1.884,38 sob a rubrica "desc. férias coletivas"; c) o Estado reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos ou eventual compensação, tornando a dedução indevida; d) não houve comprovação de ofensa à imagem ou à honra que justificasse a indenização por danos morais. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
o reclamado a restituir o valor de R$ 1.884,38, corrigido pela taxa SELIC; b)
indeferir
o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve desconto efetivo, mas um mero "artifício contábil" para compensar os 15 dias de férias já usufruídos e remunerados no meio do ano, evitando assim o pagamento em duplicidade e o enriquecimento ilícito da servidora; b) caso mantida a condenação, há equívoco no valor fixo estabelecido, pois a sentença adotou o montante da inicial sem a devida apuração com base nos holerites e no período efetivamente laborado. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, determinar que a apuração do valor se dê em fase de liquidação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a alegação de "artifício contábil" é uma confissão da realização do desconto, sem a devida comprovação de pagamento antecipado que o justificasse, o que era ônus do recorrente; b) a manutenção do desconto viola o direito legalmente previsto de 45 dias de férias, pois o reduz, na prática, a 30 dias; c) a jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade de tais descontos quando desprovidos de prova do pagamento prévio.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso está previsto no artigo 54 da Lei Complementar nº 50/1998:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 4, consolidou o entendimento de que os professores contratados em caráter temporário também fazem jus aos 45 dias de férias e ao respectivo terço constitucional sobre todo o período.

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal: NU 1043962-07.2022.8.11.0001 (MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023), 1013533-23.2023.8.11.0001 (Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023), e N.U 1003141-89.2022.8.11.0023 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024).

A controvérsia, no entanto, reside na legalidade do desconto efetuado sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS" nos termos de rescisão da parte recorrida.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o desconto é legítimo, pois se trata de um ajuste contábil para compensar os 15 (quinze) dias de férias coletivas gozadas e remuneradas no meio do ano, uma vez que a professora não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito à totalidade das férias.

Com efeito, os holerites de rescisão (ID/PJe2 362958850 e ID/PJe2 362958851) demonstram que os vínculos da parte reclamante iniciaram em fevereiro de 2023 e foram encerrados em dezembro de 2023, não completando, portanto, o período aquisitivo de 12 (doze) meses para o gozo integral das férias.

Nesse contexto, o professor temporário que usufrui das férias coletivas de 15 (quinze) dias, mas tem seu contrato encerrado antes de completar os 12 (doze) meses do período aquisitivo, faz jus apenas à indenização proporcional aos 30 (trinta) dias restantes.

Dessa forma, se
na
rescisão a indenização é calculada com base em 45 dias, é legítimo o desconto correspondente aos 15 dias já gozados e remunerados, para evitar o enriquecimento ilícito do servidor.

A propósito, esta Turma Recursal já se manifestou nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual nº 656/2020, configurando ato administrativo regular”. (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)”

Outros precedentes: N.U 1012616-58.2024.8.11.0004 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025) e N.U 1086739-36.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025).

Portanto, o desconto realizado na rescisão contratual é legítimo, tratando-se de mero ajuste contábil para compensar o período de férias já usufruído e remunerado, não havendo que se falar em restituição de valores.

Assim
, a sentença que determinou a restituição deve ser reformada para julgar improcedente o pedido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026